Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Ação declaratória e indenizatória. Agravo interno. Preliminar acolhida de ofício. Honorários advocatícios. Regramento legal próprio. Proporcionalidade. Razoabilidade. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR), e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
2. Em suas razões recursais (ID 77749896), a parte recorrente expõe que sofreu óbice ao recurso inominado interposto e foi condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Opostos embargos de declaração, continua o agravante, houve decisão justificando a proporcionalidade e razoabilidade do valor dos honorários (R$ 800,00) o que onera ainda mais a dívida de mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme comprova planilha de débitos acostada aos autos, que o agravante tem com a agravada, gerada por absurdo abuso de poder da CAESB contra o agravante. Diz que ao fixar e reafirmar o máximo nível de reprimenda, a decisão recorrida excede os parâmetros de moderação e proporcionalidade, privilegiando o enriquecimento sem causa em favor da parte recorrida e gerando enorme inquietação social. Aponta que se faz necessário, a título de prequestionamento para instâncias superiores, a análise do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante em face do tema 1178 do STJ. Argumenta que resta patente que a condenação dos honorários imposta não se justifica em nenhuma das hipóteses indicadas nos incisos do art. 85 do CPC. Ao final, requer: a) a reforma da decisão para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita com tese de prequestionamento e, no caso de não concessão dos benefícios da justiça gratuita, requer seja reduzido o percentual de condenação em custas e honorários sucumbenciais para o patamar mínimo previsto no art. 85, § 2o, do CPC, em homenagem a razoabilidade, proporcionalidade e paz social.
3. Contrarrazões ID 78171062 pela manutenção da decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar: a) o pedido de concessão de gratuidade de justiça e b) o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por ocasião da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante.
III. Razões de decidir
5. Gratuidade de justiça. Em que pese a possibilidade de requerimento da concessão de gratuidade de justiça a qualquer tempo, a sua concessão, na linha da jurisprudência desse Tribunal de Justiça, somente produz efeitos ex nunc, ou seja, para frente, atingindo somente atos posteriores ao pedido. Assim, como a concessão da gratuidade neste momento não retroage para alcançar a sucumbência já imposta e não há preparo ou honorários em agravo interno, inexiste interesse processual no pedido. Preliminar acolhida de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
6. Quanto ao mérito, apesar da argumentação recursal de ausência de observância dos parâmetros elencados no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, aplica-se, ao presente caso, o art. 55, da Lei 9.099/1995, o qual dispõe que: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
7. Assim, verifica-se que a decisão recorrida observou a norma de regência ao fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
8. Nesse sentido: “(...) 4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. (...)” (Acórdão 2005760, 0718609-21.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025).
9. Registra-se, por oportuno, que o valor da causa é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo que não há que se falar em ausência de razoabilidade e a proporcionalidade na fixação dos honorários.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar acolhida de ofício. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa nos termos dos arts. 1.021, § 4o e 81, § 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, haja vista o desprovimento do recurso por votação unânime e em razão da interposição de agravo interno manifestamente improcedente. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 85, §2o e 1.021, § 4o; Lei 9.099/1995, art. 55; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 81, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005760, 0718609-21.2024.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.